Tribunal: CARF
Processo: 10675.720231/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DELIMITAÇÃO DA LIDE PELA DRJ.
A DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos apresentados pelo contribuinte. Restou delimitada a lide aos motivos da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, cabendo ao colegiado a apreciação das alegações apresentadas pelo Recorrente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente
ÁREAS DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Os documentos de prova constantes dos autos não comprovam a área de exploração extrativa pleiteada pelo contribuinte além da já acatada pela decisão de piso.
ÁREA DE BENFEITORIA
Tendo em vista a motivação da decisão da DRJ, restou comprovada a área de benfeitoria indicada em Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. DOCUMENTO APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE. IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DO LÍTIGIO. RETIFICAÇÃO DO VTN.
A impugnação do sujeito passivo determina os limites do litígio, tendo em conta a causa de pedir e o pedido. Respeitados os motivos de fato e de direito da contestação, cabe retificar o arbitramento do VTN com base em parecer técnico aceito pela fiscalização, quando constatado o equívoco da autoridade lançadora ao extrair os dados do documento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720231/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.905 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA DELMA MOREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DELIMITAÇÃO DA LIDE PELA DRJ.
A DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos
apresentados pelo contribuinte. Restou delimitada a lide aos motivos da
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, cabendo ao colegiado a
apreciação das alegações apresentadas pelo Recorrente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR
das Áreas de Preservação Permanente
ÁREAS DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Os documentos de prova constantes dos autos não comprovam a área de
exploração extrativa pleiteada pelo contribuinte além da já acatada pela decisão
de piso.
ÁREA DE BENFEITORIA
Tendo em vista a motivação da decisão da DRJ, restou comprovada a área de
benfeitoria indicada em Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. DOCUMENTO
APRESENTADO
PELO
CONTRIBUINTE.
IMPUGNAÇÃO
DO
LANÇAMENTO FISCAL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DO LÍTIGIO.
RETIFICAÇÃO DO VTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720231/2010-34
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

A impugnação do sujeito passivo determina os limites do litígio, tendo em
conta a causa de pedir e o pedido. Respeitados os motivos de fato e de direito
da contestação, cabe retificar o arbitramento do VTN com base em parecer
técnico aceito pela fiscalização, quando constatado o equívoco da autoridade
lançadora ao extrair os dados do documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 67,6 ha como de reserva legal; b) reconhecer
a área de 12,0 ha como de preservação permanente; c) reconhecer a área de benfeitorias de 2,0
ha; e d) retificar o Valor da Terra Nua - VTN para R$ 1.025.596,37. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que
davam provimento parcial ao recurso em menor extensão para: a) reconhecer a área de 67,6 ha
como de reserva legal; b) reconhecer a área de benfeitorias de 2,0 ha; e c) retificar o Valor da
Terra Nua para R$ 1.025.596,37. Vencida em primeira votação a conselheira Andréa Viana
Arrais Egypto (relatora), que retificava o VTN para R$ 441.771,12. Designado para redigir o
voto vencedor Cleberson Alex Friess. Votaram pelas conclusões, quanto à área de preservação
permanente, os conselheiros Cleberson Alex Friess e Miriam Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação interposta pelo
Contribuinte, conforme ementa do Acórdão no 03-50.903 (fls. 154/166):

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DAS ÁREAS AMBIENTAIS
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização limitada/reserva legal
comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas
da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA
Com base nos documentos de prova constantes dos autos, cabe acatar parte da área de
exploração extrativa requerida pela contribuinte, para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel.
DAS ÁREAS DE PASTAGENS
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer a área de pastagem pretendida
pela contribuinte na sua impugnação, para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pela contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533),
demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro no primeiro laudo
apresentado, além das características particulares desfavoráveis do imóvel, que
pudessem justificar o VTN/ha pretendido, abaixo dos valores apontados no SIPT.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/06, lavrada em 10/05/2010, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 321.342,05, exercício de 2007, sendo
R$ 158.601,28 de imposto suplementar, R$ 43.789,91 de juros de mora calculados até
05/05/2010 e R$ 118.950,96 de multa proporcional, referente ao imóvel denominado “Fazenda
Santa Cruz”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 1.540.902-3, com área declarada de 1.281,0
ha, localizado no Município de Serra do Salitre - MG.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o sujeito passivo não comprovou: a Área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais; a Área para pastagens declarada; o Valor da Terra Nua declarado.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
19/05/2010 (AR - fl. 148) e, em 14/06/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
69/78, instruída com os documentos nas fls. 79 a 146.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-50.903, em 27/02/2013 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada pelo contribuinte, a fim de restabelecer,
parcialmente, a área de pastagens declarada, de 742,0 ha, bem como acatar parte da área de
exploração extrativa pretendida, de 72,0 ha, e manter o VTN em R$ de R$ 1.845.596,37 (R$
1.401,04/ha), efetuando as demais alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar
apurado pela fiscalização, de R$ 158.601,28 para R$ 62.630,28, acrescido de multa proporcional
de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
08/04/2013 (AR - fl. 171) e, inconformado com a decisão prolatada, em 07/05/2013,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 173/200, instruído com os
documentos nas fls. 201 a 205, onde:
1. Questiona a área total do imóvel rural utilizada pela fiscalização para
efeito de incidência do crédito tributário e afirma que não pode ser
agregada acréscimo de área que somente foi apurada com a mensuração de
todo o terreno que compõe a propriedade rural em momento posterior,
quando da elaboração do Laudo Técnico em 25/03/2010;
2. Aduz que é inexigível a apresentação de Ato Declaratório no IBAMA ou
averbação de área de reserva legal à margem do registro do imóvel para
efeito de isenção do ITR;
3. Alega que não cabe ao fisco o direito de glosar áreas de reserva legal (67,6
ha) e de preservação permanente (12 ha), mesmo sendo incorporadas
intempestivamente no Demonstrativo de Apuração do ITR DITR de 2006,
uma vez que o contribuinte apresentou o Ato Declaratório Ambiental -
ADA em 2010, dentro do prazo legal autorizado pelo Decreto 7.029;
4. Afirma que, intimado sobre o VTN declarado, apresentou à fiscalização
Laudo de Avaliação (fls. 18/22) que apurou o VTN de R$ 605.596,37,
sendo o valor total do imóvel é de R$ 1.845.596,37, o valor das
benfeitorias é de R$ 400.000,00 e o valor referentes às culturas é de R$
840.000,00;
5. Argui cerceamento do direito de defesa em razão do arbitramento do VTN
baseado no SIPT, uma vez que nenhum contribuinte tem acesso a esse
sistema e seus valores não são detalhados conforme a vocação da terra,
região, acesso, preço de mercado e preço dos produtos.
Em 27/09/2013 o contribuinte juntou aos autos um novo LAUDO DE
AVALIAÇÃO DA TERRA NUA de fls. 209 a 248.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2007, referente ao imóvel denominado “Fazenda Santa Cruz”, onde
houve glosa da área de produtos vegetais de 50,0 ha, e parte da área de pastagens, de 990,0 ha
para 246 ha, bem como modificação do Valor da Terra Nua (VTN) e da área total do imóvel, de
acordo com o Parecer Técnico de Avaliação Fiscal apresentado pelo próprio contribuinte.
A contribuinte esclarece que o VTN considerado pelo fiscal, a partir do Parecer
Técnico de Avaliação Fiscal apresentado, trata na verdade do valor total do imóvel, incluídos os
valores de benfeitorias e pastagens, culturas e florestas. Assim, do valor total do imóvel de R$
1.845.596,37, deve ser deduzido o montante de R$ 400.000,00 relativo às benfeitorias, e o valor
de R$ 840.000,00 referente às culturas.
Assevera que no mesmo laudo acatado pela fiscalização consta a área de 67,6 ha
de reserva legal, devidamente averbada na Matrícula no 97, à folha 87, do Livro 2/A-Registro
Geral, bem como a área de Preservação Permanente de 12,0 ha, e que referidas áreas devem ser
incluídas para o cálculo do ITR independente da apresentação do Ato Declaratório Ambiental –
ADA no IBAMA.
A contribuinte afirma que houve um erro ao não incluir a área de 67,6 ha de
reserva legal e de 12,0 ha de preservação permanente, o que a levaria em um prejuízo, não
obstante a determinação legal para a exclusão das referidas áreas.
Aduz ainda a Recorrente que deve ser inserido 338,0 ha no campo de área de
exploração extrativa, conforme contrato particular de arrendamento, devendo ser acatada referia
área para fins de apuração do grau de utilização do imóvel.
Dessa forma, elaborou um novo demonstrativo de apuração do ITR, inserindo as
áreas de reserva legal, de 67,6 ha, de preservação permanente de 12,0 ha, de pastagens de 692,0
ha, de exploração extrativa de 338 ha e de benfeitorias, de 2,0 ha.
A Delegacia de Julgamento firmou entendimento no sentido de que, apesar de as
alterações pretendidas pela contribuinte na sua DITR/2007, somente terem sido solicitadas após
o início do procedimento de ofício, quando arguida na fase de impugnação, a hipótese de erro de
fato deve ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal.
Assim, no que tange às Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente, a DRJ
entendeu que fazia-se necessário comprovar nos autos a averbação tempestiva da pretendida área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, além da protocolização, em tempo hábil, do
Ato Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA, contemplando essas duas áreas.
Analisou os documentos apresentados pelo contribuinte, em especial o registro da
Áreas de Reserva Legal do respectivo imóvel que consta às fls. 80/82, e entendeu pelo não
acatamento da referida área, sob o fundamento da necessidade de apresentação do ADA, nos
seguintes termos:
A requerente instruiu a sua defesa com cópia da competente Escritura Pública de
Compra e Venda (às fls. 69), onde consta que a mesma comprometeu-se e ficou
obrigada a manter a RESERVA LEGAL de 67,6 ha, constituída por compromisso
firmado em 21/09/2005, averbado na Matrícula no 97, à folha 87, do Livro 2/A-Registro
Geral, a qual continuará inalterada.
Entretanto, a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, comprovada nos autos em relação à área de reserva legal, de 67,6 ha, não supre
a necessidade de se comprovar também a exigência relativa ao ADA. Na realidade, a
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

primeira exigência, cumprida pela requerente, constitui apenas requisito para
preenchimento e entrega do ADA no IBAMA.
Essa exigência, aplicada às áreas ambientais do modo geral, inclusive às áreas de
preservação permanente e de reserva legal, advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da
IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o
exercício de 2007, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e
subseqüentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17-O da Lei 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir
transcritos:
(...).
No presente caso, a requerente não comprovou a protocolização, mesmo que para
exercícios posteriores a 2007, do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA.
Portanto, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula
do imóvel, comprovada nos autos, faz-se necessário que essa área, juntamente com a
área de preservação permanente, para fins de exclusão de tributação, sejam objeto de
Ato Declaratório Ambiental – ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
Com relação à área ocupada com benfeitorias, a decisão de piso entendeu que
haveria necessidade de Levantamento Planimétrico identificando, com as suas respectivas áreas,
todas as benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, senão vejamos:
Quanto à pretendida área de benfeitoria, de 2,0 ha, a comprovação poderia dar-se por
meio laudo contendo em anexo Memorial Descritivo, elaborado por Engenheiro
Agrônomo, com ART anotada no CREA, acompanhado com Levantamento
Planimétrico identificando, com as suas respectivas áreas, todas as benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural existentes no imóvel, em 1o/01/2007. Porém, em que pese a
contribuinte ter apresentado laudo, além de o mesmo não ter sido emitido por
profissional habilitado, mas por corretor imobiliário, o autor do trabalho somente
informa os valores atribuídos às benfeitorias existentes no imóvel, mas não efetua o
detalhamento quanto às dimensões das suas respectivas áreas.
Assim, não há como acatar as pretendidas áreas ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural de 2,0 ha, pois o parecer técnico de fls. 106/110, elaborado
por corretor imobiliário, não constitui, por si só, documento hábil, para comprovar as
áreas pleiteadas.
E no que tange à área de exploração extrativa, de 338,0 ha, embora não tenha sido
inicialmente declarada referida área, a DRJ procedeu a análise dos documentos apresentados e
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para acatar a área de exploração
extrativa comprovada nos autos, de 72,0 ha, para fins de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, nos seguintes termos:
Quanto à pretendida área de exploração extrativa, de 338,0 ha, a requerente apresentou,
às fls. 86 a 105, notas fiscais de venda de carvão vegetal, emitidas em nome do Sr.
Edmar Ribeiro, arrendatário de 338,0 ha da Fazenda Catulés, denominada Santa Cruz,
conforme Contrato Particular para Exploração Vegetal, firmado entre o referido senhor
e a contribuinte, com vigência de 15/11/2004 a 14/06/2007, para exploração de lenha
nativa para carvão, às fls. 82. Além dos documentos fiscais, foram inseridos aos autos
dois documentos referentes a Autorizações para Exploração Vegetal, emitidos pelo
Instituto Estadual de Florestas – IEF, em nome do arrendatário supramencionado e
referente ao respectivo contrato de arrendamento. O primeiro autoriza a quantidade de
1.350 m3 (metros cúbicos) de rendimento de carvão vegetal, para os períodos de
24/01/2005 a 24/07/2005, e 20/09/2005 a 24/01/2006, às fls. 85. O segundo documento
de autorização é para 2.250 m3 de rendimento de carvão vegetal, para o período de
18/08/2006 a 18/02/2007, fls. 84.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

Em análise aos referidos documentos, foram consideradas aquelas notas fiscais que
foram emitidas no intervalo entre 01/01/2006 a 24/01/2006 e 18/08/2006 e 31/12/2006,
ou seja, períodos em conformidade com as autorizações do IEF. Os documentos foram
apreciados observando a necessária comprovação de um rendimento mínimo de 10,0 m3
de carvão por hectare, observado, quanto a esta matéria, o disposto na alínea “c”, inciso
V, § 1o, art. 10, da Lei no 9.393/96; no §1o, do art. 26 c/c o Anexo II, ambos da IN/SRF
no 256/2002; e na alínea “a”, inciso III, do art. 16, da IN/SRF no 43/97.
Somando-se as quantidades produzidas de carvão vegetal, no período considerado (ano-
base de 2006), resulta em 720 m3 de carvão, que, aplicando-se a legislação já
mencionada, justifica uma área de exploração extrativa de apenas 72,0 ha, que deve ser
acatada, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
Dessa forma, cabe acatar a área de exploração extrativa comprovada nos autos, de 72,0
ha, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
Com efeito, verifica-se que no presente caso a Recorrente não informou as áreas
de reserva legal e preservação permanente, bem como as áreas de exploração extrativa e as
ocupadas com benfeitorias, em sua DITR, buscando a retificação da declaração para a inclusão
das áreas não declaradas e a modificação do cálculo do ITR.
Após a análise da documentação apresentada pela contribuinte, a DRJ verificou
que houve averbação da área de reserva legal de forma tempestiva, no entanto, não acatou
referida área por entender que haveria necessidade de apresentação também do ADA. Da mesma
forma que não acatou a área de preservação permanente para efeitos de exclusão, em virtude da
falta de protocolo tempestivo do ADA.
Analisou e acatou parte da área de exploração extrativa e entendeu pela
necessidade de Levantamento Planimétrico para a verificação da área ocupada com benfeitorias.
A Recorrente se insurge contra a exigência do ADA e esclarece que houve erro ao
não incluir as Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente na declaração de ITR. Pleiteia
pelo acatamento da totalidade da área de exploração extrativa em face da documentação
apresentada e, no tocante à área de benfeitoria, traz a inclusão da área no novo demonstrativo de
apuração do ITR.
Inicialmente, cabe esclarecer que o lançamento se restringiu à glosa da área de
produtos vegetais de 50,0 ha, e parte da área de pastagens, de 990,0 ha para 246 ha, bem como a
rejeição do Valor da Terra Nua (VTN) e a mudança na área total do imóvel, não havendo glosa
de Área de Reserva Legal e de Preservação Permanente e nem de área de benfeitoria e de
exploração extrativa, eis que, conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido (fl. 05), essas áreas não foram declaradas pelo contribuinte.
Dessa forma, o procedimento correto seria a retificação da declaração, antes do
início de qualquer procedimento fiscal, para inclusão da Área de Reserva Legal e a área de
benfeitoria, uma vez que, a referida áreas não foram declaradas na DIAT/ITR, cabendo ainda ao
contribuinte a impugnação ao lançamento com a demonstração do erro de fato ocorrido no
preenchimento da declaração.
No entanto, não obstante a hipótese de erro de fato ter sido arguida após o início
do procedimento fiscal, a DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos
apresentados pela Recorrente, observou os aspectos de ordem legal, factual, verificou os
documentos apresentados pela contribuinte e se pronunciou acerca das áreas não declaradas
anteriormente, com clara motivação sobre o acatamento ou rejeição das áreas apontadas.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

Assim, restou delimitada a lide aos motivos da decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento, cabendo ao colegiado a apreciação das alegações apresentadas pela Recorrente,
vez o contribuinte não pode ser surpreendido com a decisão que analisa a matéria, devendo
apresentar recurso com a possibilidade de se insurgir contra as razões da decisão recorrida, razão
porque passo à análise dos argumentos recursais.

Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Vale ainda ressaltar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui
Parecer favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de
área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do
ITR, sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas.
Como visto, a motivação estabelecida pela DRJ quanto ao não acatamento da
Área de Reserva Legal e Preservação Permanente é apenas com relação a não apresentação do
ADA, entretanto, para fazer jus a isenção pleiteada, basta que a área referente à utilização
limitada/reserva legal, esteja averbada na matricula do imóvel, conforme entendimento
estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso em apreço, não restam dúvidas de que há averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, devendo, portanto, ser
acatada a área de 67,6 ha como reserva legal.
Quanto à Área de Preservação Permanente, tendo em vista que a motivação da
DRJ para o não acatamento é apenas com relação a não apresentação do ADA, e em face da não
necessidade de sua apresentação, deve ser acatada a referida área.
Dessa forma, devem ser acatadas as áreas as áreas de reserva legal, de 67,6 ha, e
de preservação permanente de 12,0 ha para efeito de cálculo do ITR.

Área de Exploração Extrativa
Segundo a contribuinte, no campo de Área de Exploração Extrativa deve ser
inserida a área de 338,0 ha para a extração de lenha nativa transformada em carvão para venda,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

conforme contrato particular de arrendamento firmado entre os proprietários e o arrendatário,
devendo ser acatada a área de exploração extrativa.
A Recorrente juntou aos autos as Notas Fiscais de venda de carvão vegetal, em
nome do arrendatário, o Sr. Edmar Ribeiro (fls. 105/124), bem como as Autorizações para
Exploração Vegetal, emitidas pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF, também em nome do
mencionado arrendatário (fls. 102/103), referentes ao respectivo contrato de arrendamento.
Nas Autorizações para Exploração Vegetal (fls. 102/103), constam no item “Tipo
de Exploração (ha)” a determinação do produto (carvão vegetal), a quantidade (2.250 e 1.350) e
a unidade (m2), com períodos de 18/08/2006 a 18/02/2007 (fl. 102) e 24/01/2005 a 24/07/2005, e
20/09/2005 a 24/01/2006 (fl. 103), respectivamente.
Pois bem. Nos termos do § 1o, inciso V, alínea “c” do art. 10, da Lei no 9.393/96,
será considerada área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha sido
objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto e a legislação
ambiental, senão vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
Destaque-se ainda a IN/SRF no 256/2002 que dispõe sobre normas de tributação
relativas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e dá outras providências, cujo Anexo
II estabelece um rendimento mínimo de 10,0 m3 de carvão por hectare:
Art. 26. Área objeto de exploração extrativa é aquela servida para a atividade de
extração e coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a exploração
madeireira de florestas nativas, observados a legislação ambiental e os índices de
rendimento por produto estabelecidos em ato da SRF, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola.
§ 1o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes da Tabela no 3,
Índices de Rendimentos Mínimos para Produtos Extrativos Vegetais e Florestais,
aprovada pela Instrução Especial Incra no 19, de 1980, aprovada pela Portaria no 145, de
1980, do Ministro de Estado da Agricultura, constantes no Anexo II a esta Instrução
Normativa.
Assim, considerando as Notas Fiscais emitidas no período das Autorizações para
Exploração Vegetal e tendo em vista o ano base de 2006, constata-se que a área de exploração
extrativa comprovada nos autos é de 72,0 ha, conforme detalhado de forma didática na decisão
de piso:
Em análise aos referidos documentos, foram consideradas aquelas notas fiscais que
foram emitidas no intervalo entre 01/01/2006 a 24/01/2006 e 18/08/2006 e 31/12/2006,
ou seja, períodos em conformidade com as autorizações do IEF. Os documentos foram
apreciados observando a necessária comprovação de um rendimento mínimo de 10,0 m3
de carvão por hectare, observado, quanto a esta matéria, o disposto na alínea “c”, inciso
V, § 1o, art. 10, da Lei no 9.393/96; no §1o, do art. 26 c/c o Anexo II, ambos da IN/SRF
no 256/2002; e na alínea “a”, inciso III, do art. 16, da IN/SRF no 43/97.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

Somando-se as quantidades produzidas de carvão vegetal, no período considerado (ano-
base de 2006), resulta em 720 m3 de carvão, que, aplicando-se a legislação já
mencionada, justifica uma área de exploração extrativa de apenas 72,0 ha, que deve ser
acatada, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
Dessa forma, não há reparos na decisão de piso que entendeu comprovados a área
de 72,0 ha de exploração extrativa, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel.

Benfeitorias
Conforme ressaltado, a delimitação decorrente da decisão de piso, quanto às
benfeitorias, sua comprovação deveria se dar através de laudo, acompanhado com Levantamento
Planimétrico identificando as áreas com todas as benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural
existentes no imóvel.
Para a comprovação das áreas de benfeitorias de 2 ha, a Recorrente juntou laudo
de avaliação técnica, feito por Engenheiro Florestal, em consonância com as Normas de
Avaliação da ABNT, com ART devidamente anotada no CREA/MG, com o devido
detalhamento do terreno, indicando vistoria in loco e que confirma 2,0 ha de área de benfeitoria
(fl. 217), obtida através de medição de serviço de topografia e comprovada pelas matrículas do
imóvel.
Dessa forma, entendo como comprovada a área de benfeitorias correspondente a
2,0 ha.

Valor da Terra Nua - VTN
A fiscalização entendeu que houve subavaliação no Valor da Terra Nua (VTN)
em face das informações constantes no Sistema de Preços de Terra (SIPT), razão porque intimou
a contribuinte para que apresentasse laudo técnico de avaliação do imóvel objetivando a
comprovação do VTN.
Assim, diante do Parecer Técnico de Avaliação Fiscal apresentado pela
contribuinte, a auditoria fiscal acatou como VTN o montante de R$ 1.845.596,37 e modificou a
área total do imóvel para 1.317,3 ha. O laudo trazido aos autos pelo contribuinte após o Recurso
confirma referida área.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte assevera que o valor de R$
1.845.596,37, na realidade, é o valor total do imóvel e que deve ser deduzido o montante de R$
400.000,00 relativo às benfeitorias, e o valor de R$ 840.000,00 referente às culturas. Traz ainda
questionamentos acerca dos valores inseridos no Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Como se verifica na Complementação da Descrição dos Fatos (fl. 03/04), a
fiscalização acatou o valor indicado no Parecer Técnico de Avaliação Fiscal por existir
compatibilidade com o SIPT. Dessa forma, não se reveste de ilegalidade ou de cerceamento do
direito de defesa a indicação de valor do VTN após análise de documento trazido pelo próprio
contribuinte.
Com relação ao VTN, a decisão de piso se pronunciou no sentido de que caberia
ao contribuinte apresentar novo laudo técnico de avaliação, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA/MG, demonstrando,
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

de forma clara e convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o de janeiro
de 2007, conforme se destaca:
Ocorre que, em que pese esse “Parecer Técnico de Avaliação”, elaborado por corretor
imobiliário, com inscrição no CRECI/MG, ter sido acatado pela autoridade fiscal, como
documento hábil, para fins de arbitramento do VTN do imóvel, por estar o valor total
nele indicado, por hectare, compatível com os valores apontados no SIPT, exercício de
2007, para o citado município (tela/Sipt de fls. 11), o certo é que a pretendida revisão
desse valor somente poderá ser acatada mediante a apresentação de novo laudo técnico
de avaliação, elaborado por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal),
com ART devidamente anotada no CREA/MG, demonstrando, de forma clara e
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o de janeiro de
2007, além da existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a utilização de um VTN/ha abaixo daqueles apontados no SIPT.
Nesse laudo, o autor do trabalho deveria apurar e demonstrar, de forma destacada, o
valor venal atribuído à “Fazenda Santa Cruz”, os valores das benfeitorias e das culturas
e pastagens cultivadas/melhoradas nela existentes e o seu VTN, a preços de mercado,
em 1o/01/2007, deixando claro que o valor utilizado para fins de arbitramento diz
respeito ao valor venal do imóvel e não ao seu VTN, de modo a desqualificar o primeiro
laudo apresentado, como documento hábil, para tal arbitramento.
Pois bem. Conforme ressaltado, a Recorrente apresentou Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua (fls. 210/248), feito por Engenheiro Florestal, em consonância com as
Normas de Avaliação da ABNT, enquadrado na classificação de avaliação de grau II, com ART
devidamente anotada no CREA/MG, contendo 24 laudas e mais 14 páginas de fotografias e
matrículas dos dados amostrais.
Verifica-se que o Laudo de Avaliação indica a vistoria realizada in loco . Enumera
as considerações sobre a região, com as características geográficas, apresentação de figuras com
a localização, a caracterização da metodologia aplicada. Indica toda a caracterização e avaliação
da fazenda, em seus aspectos físicos, identificação pedológica, capacidade de uso das terras,
benfeitorias existentes com os seus respectivos valores. Traz ainda a pesquisa utilizada, os dados
coletados, com a individualização de cada imóvel pesquisado, com a avaliação geral para o
Valor da Terra Nua. A Anotação de Responsabilidade Técnica foi juntada aos autos.
O laudo conclui pela avaliação do Valor da Terra Nua das Fazendas Santa Cruz,
na região de Catulés, no Município da Serra do Salitre, no Estado de Minas Gerais, o montante
de R$ 441.771,12.
Assim, entendo que o VTN deve ser corrigido para R$ 441.771,12, conforme
comprovação através de laudo técnico.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para: acatar a área de 67,6 ha como reserva legal; acatar a área de
12,0 ha como preservação permanente; entender como comprovada a área de benfeitorias
correspondente a 2,0 ha e retificar o VTN para R$ 441.771,12.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença à I. Relatora para divergir do voto, particularmente quanto à
retificação do valor da terra nua.
A autoridade tributária alterou o VTN declarado pelo contribuinte com base em
Parecer Técnico de Avaliação Fiscal, no montante de R$ 1.845.596,37, apresentado no curso do
procedimento, após regular intimação (fls. 05 e 18/22).
Na impugnação, o contribuinte discordou do lançamento, alegando que R$
1.845.596,37 corresponde ao valor total do imóvel rural, incluídas as benfeitorias, culturas e
pastagens cultivadas (fls. 69/78).
Segundo o interessado, levando-se em consideração os valores declarados na
DITR/2007 para as benfeitorias e as culturas e pastagens cultivadas, no importe de R$
400.000,00 e R$ 840.000,00, respectivamente, o valor da terra nua do imóvel rural alcança tão
somente o montante de R$ 605.596,37 (fls. 05).
Quando da interposição do recurso voluntário, o contribuinte requereu a revisão
do VTN atribuído pelo agente fiscal, oportunidade em que elaborou, mais uma vez, o
demonstrativo de apuração do imposto devido no exercício com o valor da terra nua de R$
605.596,37 (fls. 173/200).
Algum tempo depois, no dia 27/09/2013, o contribuinte protocolou petição
extemporânea para anexar ao processo administrativo um laudo de avaliação do valor da terra
nua subscrito por engenheiro florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), no qual o preço de mercado das terras foi estimado em R$ 441.771,12 (fls. 209/248).
Pois bem. A impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa do procedimento e
estabelece os limites da contestação, através da descrição dos motivos de fato e de direito em que
se fundamenta e os pontos de discordância contra o lançamento (art. 14 e art. 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Por meio da impugnação e do recurso voluntário, o pedido e a causa de pedir
restaram delimitados com fundamento no Parecer Técnico, para efeito de revisão do VTN
atribuído pela fiscalização.
O laudo de avaliação de fls. 209/248 foi elaborado em data posterior pelo
profissional de engenharia, sem ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna na impugnação. Ademais disso, o documento não se limita a questões de fato, pois
contém metodologia distinta de avaliação para o preço das terras (art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto
no 70.235, de 1972).
Conforme debatido na sessão deste colegiado, o acórdão de primeira instância
afirmou que, para retificação do VTN atribuído pela fiscalização, o contribuinte deveria ter
apresentado um laudo de avaliação em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT, apto para
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720231/2010-34

comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado no dia 01/01/2007, data do
fato gerador do imposto.
Concluiu o acórdão recorrido que na ausência de apresentação de laudo de
avaliação, não cabia alteração do VTN arbitrado pela autoridade, com base no Parecer Técnico
de Avaliação Fiscal.
Em nenhum momento, a decisão de piso disse que o laudo poderia ser apresentado
pelo interessado posteriormente, na fase recursal. E nem deveria sugerir tal hipótese,
considerando a limitação temporal para apresentação de prova documental no processo
administrativo fiscal.
Logo, para efeito do valor da terra nua, o laudo de avaliação de fls. 209/248 não
deve ser aceito para integrar o acervo probatório do processo administrativo, uma vez que
precluso o direito do contribuinte de apresentá-lo, sobretudo pelos limites estabelecidos para o
lítigio com a impugnação.
Por outro lado, assiste razão, em parte, à recorrente quando contesta o VTN
arbitrado pela fiscalização de R$ 1.845.596,37. Com efeito, a quantia corresponde ao somatório
do preço da terra nua, benfeitorias e pastagens do imóvel rural, na avaliação projetada para 1o de
janeiro de 2007 (fls. 18/22).
Em outros dizeres, o VTN calculado pelo engenheiro agrônomo, nos termos do
Parecer Técnico de Avaliação Fiscal, datado de 25/03/2010, alcança a importância de R$
1.025.596,37.
Desse modo, mantém-se o critério empregado pelo agente fiscal, a partir do
documento apresentado pelo contribuinte após intimação, ajustando o VTN ao descrito no
Parecer Técnico.
Conclusão
Ante o exposto, além de reconhecer a área de reserva legal, área de preservação
permanente e área com benfeitorias, nos termos do voto da I. Relatora, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário para retificar o VTN atribuído pela fiscalização,
reduzindo ao montante de R$ 1.025.596,37.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital